Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE EX OFFICIO. CESSÃO DE DIREITO. LEGÍTIMA. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. A simulação é negócio jurídico nulo, nos termos do art. 167 do CC, de forma que se permite ao juízo reconhecer o vício absoluto de ofício, conforme art. 168, parágrafo único do mesmo diploma legal.
3. A cessão de direitos legítima corrobora a posse do bem quando em conjunto com um contexto fático que expõe o exercício dos poderes inerentes à propriedade, mormente quando se trata de ocupação lícita e de boa-fé.
4. Recurso não provido.